Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REGIME PRISIONAL. OMISSÃO NA SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o afastaram da residência da ofendida e o impediam de se aproximar e manter com ela. A propósito, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
5. Adequada a fixação do regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, quando a pena arbitrada é inferior a 04 anos, não há circunstâncias judiciais analisadas de forma desfavorável e nem mesmo a presença da agravante da reincidência.
6. Apelação conhecida e não provida. Regime prisional fixado de ofício.